Tribunal: TJSP
Processo: 1002032-44.2020.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA - ENERGIA ELÉTRICA - Seguradora autora que se sub-rogou nos direitos e garantias do segurado, ao efetuar o pagamento de indenização pelo sinistro ocorrido em equipamentos elétricos - Pedido de ressarcimento, fundado na falha na prestação de serviços atribuída à concessionária ré, originada de descarga de energia elétrica - Sentença de improcedência - Recurso da seguradora - Não

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA - ENERGIA ELÉTRICA - Seguradora autora que se sub-rogou nos direitos e garantias do segurado, ao efetuar o pagamento de indenização pelo sinistro ocorrido em equipamentos elétricos - Pedido de ressarcimento, fundado na falha na prestação de serviços atribuída à concessionária ré, originada de descarga de energia elétrica - Sentença de improcedência - Recurso da seguradora - Não obstante a concessionária de serviço público responda objetivamente pelos danos causados a terceiros, é certo que, para autorizar o dever de indenizar, é imprescindível a comprovação do efetivo prejuízo e o nexo causal com o ato por ela praticado - Ônus probatório do qual a seguradora autora não se desincumbiu - Equipamentos danificados que não foram submetidos ao crivo do contraditório, tendo sido inutilizados, impossibilitando a análise técnica isenta de parcialidade - Laudo técnico unilateral, insuficiente para demonstrar a causa do sinistro - Precedentes jurisprudenciais nesse sentido - Sentença de improcedência mantida - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032739
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002032-44.2020.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, é apelado ELEKTRO
ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002032-44.2020.8.26.0168 -Voto no 10929
2
VOTO No 10929
Apelação n. 1002032-44.2020.8.26.0168
Origem: 1a Vara do Foro da Comarca de Dracena
Juíza: Dra. Aline Tabuchi da Silva
Apelante: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
Apelada: ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

AÇÃO REGRESSIVA - ENERGIA ELÉTRICA -
Seguradora autora que se sub-rogou nos direitos e garantias
do segurado, ao efetuar o pagamento de indenização pelo
sinistro ocorrido em equipamentos elétricos - Pedido de
ressarcimento, fundado na falha na prestação de serviços
atribuída à concessionária ré, originada de descarga de
energia elétrica - Sentença de improcedência - Recurso da
seguradora - Não obstante a concessionária de serviço
público responda objetivamente pelos danos causados a
terceiros, é certo que, para autorizar o dever de indenizar, é
imprescindível a comprovação do efetivo prejuízo e o nexo
causal com o ato por ela praticado - Ônus probatório do qual
a seguradora autora não se desincumbiu - Equipamentos
danificados que não foram submetidos ao crivo do
contraditório, tendo sido inutilizados, impossibilitando a
análise técnica isenta de parcialidade - Laudo técnico
unilateral, insuficiente para demonstrar a causa do sinistro -
Precedentes jurisprudenciais nesse sentido - Sentença de
improcedência mantida - RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de ação proposta por BRADESCO AUTO/RE
COMPANHIA DE SEGUROS em face de ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS
S/A, objetivando a restituição, em regresso, do equivalente à indenização paga a
um de seus segurados, em decorrência dos danos materiais causados pela falha
na prestação de serviços por parte da ré.
Sobreveio sentença de improcedência, cujo relatório
se adota, com base na falta de comprovação do nexo causal entre os danos
causados nos equipamentos, e de que tenham sido causados por falha na
prestação de serviços da ré. Pela sucumbência, a autora deverá arcar com as
custas processuais, além dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o
valor atualizado da causa (fls. 339/344).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002032-44.2020.8.26.0168 -Voto no 10929
3
Apela
a
autora,
sustentando
em
síntese,
a
responsabilidade objetiva da ré prevista no CDC e a presença de todos os
requisitos para a inversão do ônus da prova. Pela mesma razão, aduz que o dever
de indenizar ocorre independentemente de culpa. Enfatiza que os documentos nos
autos comprovam a sub-rogação, com o crédito pago ao segurado, além dos danos
suportados pela seguradora e o nexo causal com a má prestação de serviços da
ré, pois não existe qualquer outra explicação para ter ocorrido a queima dos
equipamentos ao mesmo tempo, se não, por 'variação anormal de tensão' (sic).
Explica que o avanço da tecnologia permite utilizar
mecanismos para que as descargas elétricas provenientes de raios e temporais
não danifiquem os aparelhos mantidos pelos consumidores em suas residências,
razão pela qual não cabe qualquer argumento da ré como excludente de
responsabilidade. Pleiteia que, sobre o valor da indenização devida pela ré, incidam
juros e correção monetária desde a data do desembolso e, ao final, cita julgados
em seu favor, postulando pela reforma integral da sentença (fls. 349/364).
Recurso processado e respondido a fls. 373/392.
É o relatório.
Depreende-se da narrativa inicial que a seguradora
autora celebrou com João Roberto Alves dos Santos, contrato de seguro
residencial, obrigando-se a garantir os riscos em seu imóvel.
Relata a autora que em 08/10/2019, houve sobrecarga
de energia ocorrida na rede elétrica mantida pela ré. Após a realização de
minuciosa investigação, foi constatada a ocorrência de danos em dois
equipamentos de ar condicionado instalados na residência do segurado, ensejando
o pagamento da indenização securitária no importe total de R$ 4.694,04.
Assim,
invocando
a
sub-rogação
legal
e
a
responsabilidade objetiva da ré prevista no CDC, a autora ajuizou a presente ação,
visando ao ressarcimento do valor pago.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002032-44.2020.8.26.0168 -Voto no 10929
4
O recurso não comporta acolhimento.
Em primeiro lugar, cabe deixar consignado que a ré se
enquadra como fornecedora de serviços e, nessa condição, tem responsabilidade
objetiva perante os consumidores, conforme expressa disposição dos arts. 14 e 20,
do CDC. Logo, a ré responde pelos danos causados aos usuários de seus
serviços, independentemente de culpa, ressalvadas as hipóteses elencadas no § 3o
do referido art. 14 do CDC.
Na mesma linha, enquanto concessionária de serviço
público, responde pelas consequências dos danos causados a terceiros, a teor do
art. 37, § 6o, da Constituição Federal, in verbis:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso
contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
Em segundo lugar, a seguradora autora, por sua vez,
ao realizar o pagamento de indenização, sub-roga-se na qualidade de credora do
segurado, em relação ao causador do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil.
Assim, no caso, uma vez demonstrado o pagamento
ao segurado, como se verifica a fls. 191/192, está a seguradora legitimada a
postular o ressarcimento do valor equivalente. De conseguinte, tendo atraído para
si as garantias e direitos que o segurado teria se exercesse a pretensão
indenizatória diretamente à concessionária ré, o entendimento jurisprudencial é no
sentido de que à seguradora devem ser igualmente aplicadas as disposições do
CDC, uma vez que o crédito tem origem em relação de consumo.
Entretanto, a desnecessidade de comprovação dos
elementos subjetivos (dolo ou culpa) não é suficiente para ensejar o dever de
reparação, fazendo-se imprescindível a prova do dano e do nexo de causalidade.
Dito isso, no caso dos autos, a despeito das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002032-44.2020.8.26.0168 -Voto no 10929
5
alegações da seguradora autora em relação à existência dos danos aos
equipamentos elétricos, o único 'laudo técnico' apresentado com a petição inicial a
fls. 184/189, foi elaborado por empresa terceirizada e a seu pedido exclusivo, sem
o crivo do contraditório. Logo, não tem o condão de trazer verossimilhança à
alegada ocorrência dos danos reclamados diretamente a ela pelo segurado.
Trata-se de um relatório meramente opinativo, pois
apenas menciona a queima do aparelho 'devido a ter recebido uma oscilação
severa de tensão advinha da rede de energia' (sic) (fl. 184).
Como se vê, impossível aferir se os apontados danos
foram causados mesmo por defeito da rede elétrica externa ou se teve origem na
própria unidade consumidora, tanto por mau uso do equipamento ou defeito na
instalação elétrica interna, pois não há nenhum documento que relate a ocorrência
de vistoria com tal finalidade.
Logo, não há como concluir, precisamente, que os
danos relatados pela empresa técnica contratada pela seguradora tenham relação
com qualquer conduta praticada pela ré, até porque os aparelhos eletrônicos não
puderam ser submetidos à análise técnica isenta de parcialidade, na medida em
que não preservados pela seguradora para essa finalidade.
Ao ser questionada pelo Juízo a respeito da
localização dos objetos descritos na inicial (fl. 335), a autora se limitou a alegar não
possuir os bens danificados, tanto que na oportunidade de especificar provas,
pugnou pelo julgamento antecipado da lide.
Em resumo, tendo como ponto controvertido a
existência de danos causados por conduta atribuída à ré, imprescindível que o
objeto danificado fosse submetido à perícia, sem a qual não há como estabelecer o
nexo de causalidade.
Ressalte-se que a lei consumerista não determina,
automaticamente e por si só, a inversão do ônus da prova. Vale dizer que para a
inversão pretendida, é necessário verificar se estão presentes os requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002032-44.2020.8.26.0168 -Voto no 10929
6
autorizadores, quais sejam, a hipossuficiência ou a verossimilhança da alegação, a
teor do art. 6o, VIII, do CDC.
No caso, não soa razoável afirmar que a seguradora
não possui condições materiais e técnicas de produzir provas dos fatos alegados
na inicial, uma vez que ela própria tem à sua disposição empresas especializadas
em vistorias de sinistros.
A questão ora apreciada não é nova no âmbito desta
e. Corte, existindo inúmeros precedentes no mesmo sentido. Vejamos:

“DEMANDA REGRESSIVA. DESCARGA ELÉTRICA
QUE CULMINA COM DANOS A BENS MÓVEIS DO SEGURADO. LAUDO
PERICIAL DE NATUREZA PARTICULAR, SEM O CRIVO DO CONTRADITÓRIO,
CONTRATADO PELA PRÓPRIA SEGURADORA, QUE NÃO É HÁBIL A
COMPROVAÇÃO DOS FATOS E DA CULPA DA RÉ. PROVA PERICIAL JUDICIAL
QUE NÃO FOI PRODUZIDA POR CULPA DA SEGURADORA, QUE NÃO CUIDOU
EM MANTER A POSSE DOS BENS QUE FORAM SUPOSTAMENTE
DANIFICADOS. RECURSO PROVIDO.” (Apelação no 1009994-03.2018.8.26.0132,
22a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. ROBERTO MAC CRACKEN, j.
07/01/2021).
“Ação regressiva de ressarcimento de danos - Inépcia
da inicial e ilegitimidade passiva não configuradas - Interesse de agir caracterizado
- Pagamento de indenização garantida por apólice de seguro residencial contra
danos elétricos - Responsabilidade objetiva da concessionária - Desnecessidade
da comprovação da culpa - Exegese dos artigos 37, § 6°, da CF e 14 do CDC -
Nexo de causalidade entre os danos suportados pelos segurados da autora e
oscilações na rede elétrica da ré não demonstrado - Laudos técnicos
inconcludentes - Ação improcedente - Recurso improvido.” (Apelação no
1001017-74.2020.8.26.0286, 26a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. VIANNA
COTRIM, j. 21/12/2020).
“APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURO
PATRIMONIAL. ENERGIA ELÉTRICA. RESSARCIMENTO DOS SINISTROS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002032-44.2020.8.26.0168 -Voto no 10929
7
Seguradora apelada pagou indenização a seus segurados para o ressarcimento de
danos em eletrodomésticos causados por supostas panes elétricas em rede de
fornecimento da concessionária apelante. Pretensão de ressarcimento. As
concessionárias possuem responsabilidade objetiva pelos danos causados na
gestão serviços públicos, sendo despicienda, portanto, a comprovação de dolo ou
de culpa. Inteligência do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e do art. art. 2o, III,
da Lei no 8.987/95. A despeito disso, é essencial a demonstração dos demais
elementos da responsabilidade civil. Seguradora que não se desincumbiu de seu
ônus probatório. Documentos unilateralmente produzidos que não se prestam a
comprovar o dano e o nexo causal necessários à procedência do pedido.
Impossibilidade de inversão do ônus da prova, haja vista o descarte dos bens
prejudicados pelas supostas oscilações de energia. Precedentes desta C. Corte.
Sentença reformada. SUCUMBÊNCIA. Inversão do ônus. RECURSO PROVIDO.”
(Apelação no 1002764-47.2019.8.26.0366, 31a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. ROSANGELA TELLES, j. 15/12/2020).
“AÇÃO DE REGRESSO POR SUB-ROGAÇÃO.
Prestação de serviços. Energia elétrica. Oscilação no fornecimento. Danificação de
equipamentos. Cobertura dos sinistros pela Seguradora. SENTENÇA de
procedência. APELAÇÃO da Concessionária ré, que insiste na preliminar de falta
de interesse de agir por ausência de prévia solicitação pela via administrativa,
arguindo ainda a nulidade da sentença por cerceamento de defesa a pretexto de
privação da prova pericial, e pugnando, quanto ao mérito, pela improcedência da
Ação. EXAME: Falta de interesse de agir não configurada. Exercício do direito de
Ação que não está condicionado à comprovação prévia de cobrança frustrada na
esfera administrativa. Inteligência do artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição
Federal. Cerceamento de defesa não caracterizado. Seguradora demandante que
não fez prova convincente quanto ao fato danoso, consistente na oscilação de
energia elétrica, e também quanto aos danos elétricos e ao nexo de causalidade
entre o fato danoso e tais danos, para justificar o pedido de regresso. Desfecho de
improcedência que se faz de rigor, arcando a autora com os ônus sucumbenciais.
Sentença
reformada.
RECURSO
PROVIDO.”
(Apelação
no
1017438-07.2018.8.26.0482, 27a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. DAISE
FAJARDO NOGUEIRA JACOT, j. 15/12/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002032-44.2020.8.26.0168 -Voto no 10929
8
“Ação regressiva de Seguradora sub-rogada, contra
Concessionária de eletricidade. Danos em equipamentos eletrônicos de cinco
segurados, que foram indenizados. R. sentença de procedência. Apelo só da
Concessionária requerida. Em princípio seria de se cogitar em responsabilidade
objetiva da demandada. Porém, tendo declarado a Seguradora que não mais
estaria na posse dos aparelhos danificados, o que impossibilita que sejam
periciados, não há como acolher o pleito inicial, já que não são suficientes os
documentos carreados pela interessada para indicar seu direito, pois
imprescindível a prova técnica para aferição dos danos alegados inicialmente.
Questão antiga, reiterada e ainda polêmica nesta Câmara. Dá-se provimento ao
apelo da Concessionária demandada.” (Apelação no 1009213-33.2020.8.26.0577,
27a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. CAMPOS PETRONI, j. 1512/2020).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. Sentença de
procedência dos pedidos. Petição inicial que contempla dos requisitos do art. 330,
§ 1o, do CPC/2015. Pretensão resistida da ré, quanto ao mérito, que afasta a
alegação de inépcia pela inexistência de prévio requerimento administrativo.
Legitimidade passiva da ré reafirmada, nos termos do art. 17 do CPC/2015.
Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Regime de responsabilidade civil
objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/88. Prova unilateral dos alegados
danos, contudo, que não é capaz de autorizar juízo condenatório. Precedentes
dessa Colenda Câmara. Autora que não se desincumbiu do ônus contido no art.
373, I, do CPC/2015. Pedido rejeitado, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.
RECURSO PROVIDO.” (Apelação no 1016956-41.2018.8.26.0100, 27a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. ALFREDO ATTIÉ, j. 21/09/2020).
Em conclusão, não tendo a autora se desincumbido
do ônus de demonstrar o nexo causal entre os apontados danos e a conduta
imputada à ré, nos termos do art. 373, I, CPC, não há elementos suficientes para
infirmar o conteúdo da r. sentença, que fica mantida tal como lançada.
Diante do desfecho dado ao recurso de apelação
interposto pela autora, ficam os honorários em favor do patrono da ré majorados
para 15% sobre o valor atualizado da causa, já considerada a sucumbência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002032-44.2020.8.26.0168 -Voto no 10929
9
recursal, o que atende ao disposto no art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada
pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No
silêncio, os autos serão automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
ANGELA LOPES
Relatora